Tribunal: TJES
Processo: 5010392-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010392-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIQUE ARAUJO MUNIZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

2)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

3)
Ademais, ao contrário do entendimento do emérito juízo de piso, a demanda em questão é plenamente compatível com o pedido de gratuidade de justiça, afinal, o fato de ainda não ter realizado a transferência do bem objeto da questão (veículo motocicleta, marca Yamaha) para sua propriedade ocorreu em razão da insuficiência dos recursos financeiros necessários para o pagamento das despesas obrigatórias exigidas pelo DETRAN/ES. Apesar de o agravado buscar contradizer os argumentos trazidos pelo autor, só deixou ainda mais claro a realidade fática e a situação financeira debatida caso em apreço.

4)
Dessa forma, não se depreende nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte agravante, de forma que preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil.

5)

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Erique Araújo Muniz

contra a decisão (id n° 5947104) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos
embargos à execução
opostos em face de
Cooperativa
d
e Credito
d
e Livre Admissão Sul – Serrana
d
o Espirito Santo
,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (id n° 5945771), sustenta o recorrente que não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (id nº 6140679) deferi o pedido de efeito suspensivo, a fim de que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (processo nº 5000743-70.2023.8.08.0049), à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo (id 6433876), pedindo o indeferimento do benefício, alegando que a parte autora é capaz de arcar com as despesas processuais.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, ao recorrente (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão da agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada (id n° 5947104), que se fundou na premissa de que
“se o embargante realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto eco
n
ômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Úni
c
o para Programas Sociais do Governo Federal”
.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do que se depreende dos documentos acostados nos autos pelo agravante, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita (id n° 5945771) e que aufere em média renda mensal de R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais).

Ademais, ao contrário do entendimento do emérito juízo de piso, a demanda em questão é plenamente compatível com o pedido de gratuidade de justiça, afinal, o fato de ainda não ter realizado a transferência do bem objeto da questão (veículo motocicleta, marca Yamaha) para sua propriedade ocorreu em razão da insuficiência dos recursos financeiros necessários para o pagamento das despesas obrigatórias exigidas pelo DETRAN/ES.

Apesar de o agravado buscar contradizer os argumentos trazidos pelo autor, eles deixaram ainda mais cristalina a realidade fática e a situação financeira debatida no caso em apreço.

Dessa forma, não depreendo nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte agravante, de forma que preenche os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 98 do Código de Processo Civil e na sua presunção de hipossuficiência financeira.

À luz do exposto, sem maiores delongas, c
onheço do agravo de instrumento para, no mérito, dar-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.